Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722541-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF em razão de o juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar ação de Requerimento de Alvará Judicial ajuizada por Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho, Triana Mara Carvalho de Vilhena Coelho Del Aguila e Gustavo Augusto Carvalho de Vilhena Coelho, processo n. 0707403-49.2024.8.07.0007. O juízo suscitante, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, discordou do declínio de competência (Id 194994733 do processo de referência) e, por decisão interlocutória com força de ofício (Id 197388486 do processo de referência), suscitou o presente conflito de competência, fazendo-o pelos seguintes fundamentos: (...) Em verdade, o r. Juízo Suscitado declinou de ofício de sua competência, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal. Confira-se: “(...) Se o autor arguir a incompetência relativa e o juiz acolher esse pedido, esse ato equivale à declaração ex officio da incompetência relativa, vedada pelo sistema processual civil brasileiro.” (TJDFT, Acórdão n.o 1013766, Conflito de Competência, Número do processo: 0701829-47.2016.8.07.0000, Suscitante: Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, Suscitado: Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, disponibilizado no DJ-e de 04 de maio de 2017, fls. 329/346). Acrescento, o que estabelece o artigo 64 do Código de Processo Civil: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. (...) In casu o que ocorreu foi a imediata remessa dos autos para esta Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, sem que atentar aos requisitos legais. Friso que o declínio de ofício é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Há diversos outros julgados no mesmo sentido, peço vênia para transcrever alguns: (...) Não bastasse isso, o Código de Processo Civil estabelece no artigo 43, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, não trazendo ressalva alguma quanto ao endereçamento diverso do local de distribuição. Impõe-se, pois, a incidência do princípio da perpetuatio jurisdicionis nesta ação, até porque não poderia a Magistrada declinar de ofício, como é de conhecimento o estabelecido na Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"), como ocorreu no presente feito. Ante tudo que foi exposto, e na espera da melhor interpretação do direito, requeiro a Vossa Excelência o conhecimento e acolhimento do presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga - DF. (...) (grifos no original) O juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 194994733 do processo de referência): (...) Diferentemente do alegado pelos autores, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas legalmente. O Código de Processo Civil, no seu art. 666, traz como exceções ao procedimento do inventário e do arrolamento apenas os casos previstos na lei 6.858/80, quais sejam, os valores não recebidos em vida pelo de cujus referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, bem como as restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento até o limite de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. A expedição de alvará judicial para venda e posterior transferência do veículo objeto desta ação somente seria cabível caso não houvesse outros bens a inventariar, o que não é o caso, tendo em vista que a falecida deixou além do automóvel, saldos bancários, valores remanescentes de benefício de amparo social e possível numerário existente no Fundo de Garantia do Trabalhador. Desse modo, a transferência de qualquer bem que esteja em nome da de cujus deve ocorrer através do inventário ou arrolamento. A competência territorial para o inventário e partilha é regulada pelo art. 48 do Código de Processo Civil que estabelece que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário. De igual modo, o art. 1.785 do Código Civil dispõe que "a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido". É informado na certidão de óbito (ID 191791955, pg 3) que a falecida era domiciliada na cidade do Recanto das Emas/DF. Instados a esclarecerem acerca do ajuizamento da presente ação neste foro, os autores requereram subsidiariamente a remessa dos autos para o Juízo competente. As regras de distribuição e competência tem caráter público, corolário da correta prestação jurisdicional e do devido processo legal. Desse modo, tendo em vista tratar-se de ação de inventário, DECLINO da competência em favor do Juízo de uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF para onde os autos devem ser imediatamente remetidos, com as cautelas de praxe, independentemente de preclusa esta decisão. (grifos no original) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 5 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora